Tribunal: TJDFT
Processo: 0726783-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726783-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA NARCISO SANTANA AGRAVADO: MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MOURA DESPACHO 1. Diante do transcurso do prazo recursal, conforme certidão de ID no 32836880 e constatando-se que na origem foi prolatada sentença que julgou improcedente o pedido monitório formulado por Maria Francisca Fernandes de Moura, intime-se a agravante, Tânia Maria Narciso Santana para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o preparo (R$ 39,81), pois ainda está pendente de pagamento 2. Comprovado o pagamento, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 3. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO